Tribunal: TJMT
Processo: 0034833-55.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034833-55.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (APELADO), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), MARY INES DE ALMEIDA MARQUES CARDOSO - CPF: 389.130.039-53 (ADVOGADO), REINALDO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 942.643.760-68 (ADVOGADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (APELADO), MIRIAM MARIA ANTUNES DE SOUZA - CPF: 120.287.888-10 (ADVOGADO), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (APELADO), GUIOMAR ALVES MARTINS - CPF: 298.200.221-34 (ADVOGADO), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (APELANTE), GUIOMAR ALVES MARTINS - CPF: 298.200.221-34 (ADVOGADO), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (APELANTE), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), MARY INES DE ALMEIDA MARQUES CARDOSO - CPF: 389.130.039-53 (ADVOGADO), MIRIAM MARIA ANTUNES DE SOUZA - CPF: 120.287.888-10 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (APELANTE), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), REINALDO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 942.643.760-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, na medida em que a solução da lide prescinde da produção de prova pericial, por depender da análise de questões de direito e de fato, estas últimas demonstradas pela prova documental. De mais a mais, com base nas provas constantes nos autos e demonstradas durante a instrução processual foram respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo que o Juízo de Origem procedeu ao julgamento antecipado da lide em decorrência da farta prova documental acostada ao feito, apta a demonstrar a contento tanto a ocorrência do dano ambiental quanto a sua autoria.

Ainda, ressalta-se que nos termos do art. 370 do NCPC, o Juízo não é obrigado a colher todas as provas pretendidas, especialmente quando aquelas trazidas aos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento.

Preliminar de Cerceamento de Defesa REJEITADA.

2. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Não havendo violação a razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor arbitrado pelo Juízo “a quo”.

3. O interesse público e a função social do serviço de transporte público, cuja utilização é diária pelos usuários, pressupõe a disponibilização dos veículos, de maneira contínua e ininterrupta, competindo à prestadora desse serviço zelar pela qualidade, regularidade e eficiência do serviço ofertado.

4. Sendo as consequências da falha na prestação dos serviços, incontroversa, tem-se que a responsabilização da prestadora é inafastável.

5. Dano moral coletivo comprovado diante da falha do serviço.

Recursos de Apelação Desprovidos, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA, INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA – ME
e
PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública identificada pela numeração única: 0034833-55.2011.8.11.0041, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, condenando as requeridas ao pagamento de dano moral coletivo (Id: 150698684).

Inconformado, o primeiro Apelante (Ministério Público do Estado de Mato Grosso) arguiu em suas Razões (Id: 150698692), quanto à necessidade de majoração das condenações das Apeladas a título de dano moral.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento, para que seja reformada a sentença, majorando o valor da indenização por dano moral.

O segundo, terceiro e quarto Apelante interpuseram Recurso de Apelação Adesivo, sustentando preliminarmente quanto o cerceamento de defesa, e, no mérito recursal, que não houve a comprovação de falhas que impliquem em má-qualidade, que a condenação por danos morais é injustificável e que o valor arbitrado é viola o princípio da razoabilidade.

Por fim, requer o provimento do Recurso de Apelação, para que seja anulada a sentença, ou, alternativamente, que seja reformada, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (Id: 150698700).

Apenas o Ministério Público apresentou Contrarrazões (Id: 150698705), requerendo o desprovimento do Apelo interposto pela parte contrária.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo
desprovimento de ambos os Recursos de Apelação
(Id: 154173654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

I – PRELIMINAR DE MÉRITO – SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTO APELANTE

Inicialmente, o segundo, terceiro e quarto Recorrentes arguiram preliminarmente quanto à nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não houve a realização da perícia.

a) CERCEAMENTO DE DEFESA

Em espeque, tal arguição não necessita de maiores análises, tratando-se de matéria simplória, pois as empresas em questão, não se insurgiram quanto à realização da perícia no momento processual correto, sendo que apenas o Ministério Público manifestou pela continuidade do feito e início da perícia, que posteriormente, se mostrou desnecessária.

Há de se ressaltar, que de acordo com o artigo 370, do CPC, o Juízo não é obrigado a colher todas as provas pretendidas pelas partes, especialmente quando aquelas já trazidas aos autos afiguram-se suficientes para a formação do seu convencimento.

Nesta toada, o Apelante sequer requereu a produção de prova pericial.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, na medida em que a solução da lide prescinde da produção de prova pericial, por depender da análise de questões de direito e de fato, estas últimas demonstradas pela prova documental.

De mais a mais, com base nas provas constantes nos autos e demonstradas durante a instrução processual foram respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo que o Juízo de Origem procedeu ao julgamento antecipado da lide em decorrência da farta prova documental acostada ao feito, apta a demonstrar a contento tanto a ocorrência do dano ambiental quanto a sua autoria.

Sendo assim, descaracterizada a preliminar de cerceamento de defesa sustentada pelo segundo, terceiro e quarto Apelante, que teve ciência do processo e foi-lhe facultada manifestação, assim inexiste vício insanável a justificar nulidade processual.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida.

II – MÉRITO RECURSAL – PRIMEIRO APELANTE

Seguindo a ordem cronológica da interposição das Apelações, tem-se que a primeira Recorrente afirmou em suas Razões, quanto à necessidade de majoração da indenização por dano moral.

Não obstante, tenho que o valor arbitrado as empresas (
Integração Transporte LTDA
–
R$ 50.000,00
,
Expresso NS Transportes Urbanos LTDA
–
R$ 50.000,00
e
Pantanal Transportes Urbanos LTDA
–
R$ 80.000,00)
está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de se mostrar equânime, não enriquecendo as partes, tampouco a empobrece-los, além de ter o caráter pedagógico necessário a evitar recidiva.

Nesse sentido, tem decidido o nosso Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL – REDUZIDO – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO OBSERVADO – HONORÁRIO SUCUMBÊNCIA EQUITATIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução para R$ 7.000,00 (sete mil reais). Recurso Parcialmente Provido.” (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 1003288-54.2017.8.11.0003, relator Juiz Convocado Doutor Yale Sabo Mendes, Julgado em 19/04/2021)

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PROPOSITURA INDEVIDA — BLOQUEIO DE VALORES VIA BACEN JUD — PEDIDO DE DESISTÊNCIA — HOMOLOGAÇÃO — VIOLAÇÃO INJUSTA DO DIREITO DE PROPRIEDADE — CONFIGURAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PROCEDÊNCIA. VALOR — EXCESSIVIDADE — EVIDÊNCIA — DIMINUIÇÃO — NECESSIDADE. Configura-se dano moral indenizável quando se constata que, além da execução indevida, procedeu-se ao bloqueio de valores via Bacen Jud, a evidenciar ofensa ao direito de propriedade garantido na Constituição da Republica Federativa do Brasil, artigo 5o, XXII. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de dano moral mostra-se excessivo, diante da quantia bloqueada de R$ 1.131,61 (mil cento e trinta e um reais e sessenta e um centavos), pelo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra mais condizente ao dano suportado. Recurso provido em parte.” (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 0011633-94.2015.8.11.0003, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, Julgamento em 12/12/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL –CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –OBSERVADO –FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO. Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Recurso desprovido.” (TJ-MT 10005858820198110001 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 13/12/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/12/2021)

Assim, não há que se falar em majoração ou minoração da indenização por dano moral, devendo o valor ser mantido como arbitrado pelo Juízo de Origem.

III – MÉRITO RECURSAL – SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTO APELANTE

Além disso, as empresas afirmam que não houve a demonstração da existência de falhas na prestação de serviços que resultem em má prestação, e argumentam que a sentença de responsabilidade por danos morais carece de justificação.

Nesse ínterim, é de conhecimento geral que o dano moral coletivo se caracteriza como a lesão infligida à integridade moral de uma comunidade, afetando os princípios e interesses essenciais de um grupo indeterminado de indivíduos, extrapolando, assim, os limites dos direitos individuais.

Não obstante as argumentações defensivas, ficou claramente evidenciada a ineficácia na prestação de serviços de transporte público coletivo em diversos aspectos, seja em relação à acessibilidade, à infraestrutura ou ao atendimento humano aos usuários por parte dos representantes das empresas de transporte.

O conjunto de provas e evidências demonstrou, por meio de correspondência oficial do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que as principais dificuldades enfrentadas compreendem: atendimento inadequado na emissão/renovação de carteiras de identificação, situação precária tanto dos veículos como do sistema de transporte público em geral, catracas que dificultam a passagem dos passageiros no interior dos ônibus, calçadas irregulares nos pontos de ônibus, número limitado de vagas para cadeirantes nos ônibus (apenas duas), dificuldades de acesso em bairros específicos e uma redução no número de ônibus nas linhas durante os finais de semana. (Id: 150695595 - página 39).

Aliás, são vários os relatos, incluindo Irene Costa da Silva (Documento de Identificação 150695595, página 40), Lourenço Agnelo da Cruz (Id: 150695598 - página 6), Elizangela Tatiana de Souza em representação de Amanda Fernandes Araújo (Id: 150695606 - página 7), Carlos Roberto Rodrigues de Oliveira em representação de Karolina Raimundo de Oliveira (Id: 150695607 - página 2), Valquíria Valesca S. Pereira da Costa em representação de Eveny Valesca Pereira da Costa (Id: 150695607 - página 5), Boletim de Ocorrência (Id: 150695607 - páginas 27, 33, 39), e reclamações (Id: 150695607 - páginas 46 e 61, Id: 150695608 - página 25), todos apontaram situações de
mau atendimento no transporte público
, incluindo
incidentes vexatórios envolvendo crianças.
É importante ressaltar que, de acordo com o registro no processo, as empresas recorridas têm sido alvo de reclamações no período de 2009 a 2011.

Não há dúvida de que os serviços essenciais prestados pelas empresas, conforme evidenciado nos relatos individuais, afetaram um grupo indeterminado de usuários que experimentaram consequências negativas.

É relevante destacar que o transporte público é um direito assegurado aos cidadãos pela Constituição, e a busca por reparação tem uma finalidade preventiva, visando garantir a proteção da moral coletiva diante da ineficácia desse direito.

A propósito, vejamos:

“CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET – SERVIÇO QUALIFICADO COMO ESSENCIAL – FUNÇÃO SOCIAL DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O interesse público e a função social do serviço de telefonia móvel e internet, cuja utilização é diária pelos usuários, pressupõe a disponibilização do sinal, de maneira contínua e ininterrupta, competindo à prestadora desse serviço zelar pela qualidade, regularidade e eficiência do serviço ofertado. 2. Sendo as consequências da falha na prestação dos serviços, incontroversa, resultando na privação de sinal em desfavor de vários usuários, tem-se que a responsabilização da prestadora é inafastável. 3. Dano moral coletivo comprovado diante da falha do serviço. Desnecessária prova efetiva do dano, bastando para tanto o ato ilícito praticado e a efetiva ofensa à coletividade o que restou comprovado diante da essencialidade do serviço para os moradores da localidade. 4. Para a fixação do valor do dano moral coletivo leva-se em conta o interesse coletivo envolvido, a função social do serviço de telefonia e internet, assim como a situação econômica da ofensora.” (N.U 0001461-32.2015.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

Nesse contexto, uma vez que valores e interesses essenciais da comunidade circundante tenham sido afetados, é inegável que essa coletividade tem o direito de proteger seu patrimônio moral.

IV – DISPOSITIVO

Ante ao exposto, em consonância ao Parecer Ministerial (Id: 154173654),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os Recursos de Apelação, mantendo incólume a sentença ora recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023